Tribunal: TJMMG
Processo: 2000360-97.2025.9.13.0002
Classe: Correição Parcial Militar
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 CORREIÇÃO PARCIAL Processo n. 2000360-97.2025.9.13.0002 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 02/06/2025 Publicação: 09/06/2025 Decisão: unânime EMENTA CORREIÇÃO PARCIAL – IMPUGNAÇÃO DE DECISÕES PROFERIDAS EM EXCEÇÃO DA VERDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA PELO INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL – NULIDADE DO JULGAMENTO DO INCIDENTE POR VÍCIO DE INTIMAÇÃO E IRREGULARIDADE NA COMPOSIÇÃO DO CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA – INOCORRÊNCIA –PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO ARGUIDA PELA PROCURADORIA DE JUSTIÇA – REJEIÇÃO – MÉRITO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ERROR IN PROCEDENDO, ABUSO OU ATO TUMULTUÁRIO – DECISÕES DE PRIMEIRO GRAU MANTIDAS – CORREIÇÃO PARCIAL DESPROVIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em rejeitar a preliminar suscitada pela procuradora de Justiça, para conhecer da presente correição parcial e, no mérito, também à unanimidade, negar-lhe provimento, mantendo incólumes as decisões proferidas pelo juízo da 2ª Auditoria da Justiça Militar Estadual. RELATÓRIO Trata-se de correição parcial interposta por Valter Martins da Silva contra as decisões proferidas pelo juízo da 2ª Auditoria da Justiça Militar Estadual nos autos da Exceção da Verdade n. 2000539-65.2024.9.13.0002, especificamente da decisão que julgou improcedente o referido incidente e da decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos contra a primeira. Em suas razões (evento 77 dos autos da exceção da verdade), o corrigente sustenta, em extensa argumentação, a ocorrência de diversas nulidades e irregularidades processuais que, em sua visão, maculam a validade das decisões impugnadas. Alega o corrigente, primordialmente, que o julgamento da exceção da verdade, ocorrido em 2 de abril de 2025, teria sido "secreto" e "às pressas", sem a devida e regular intimação da defesa técnica, o que teria obstado sua participação no ato. Afirma que a intimação para a referida sessão de julgamento foi expedida com poucas horas de antecedência em relação à sua realização, configurando cerceamento de defesa. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Aduz, ainda, o corrigente, que houve o indeferimento injustificado das testemunhas por ele arroladas no bojo da exceção da verdade, enquanto as testemunhas da acusação na ação penal principal teriam sido deferidas sem óbices, o que representaria tratamento desigual e prejuízo ao exercício da ampla defesa. Questiona a configuração do crime de calúnia que lhe é imputado na ação penal principal (Processo n. 2000532-10.2023.9.13.0002), argumentando a ausência de indicação de vítima na denúncia e a não oitiva das testemunhas defensivas. Sustenta o corrigente que os juízes militares que integraram o Conselho Permanente de Justiça (CPJ) que procedeu ao julgamento da exceção da verdade, na sessão de 2 de abril de 2025, não possuíam mais legitimidade para atuar, uma vez que o período de suas designações para o primeiro trimestre de 2025 teria se encerrado em 31 de março de 2025. Considera, assim, que a participação desses magistrados no julgamento configurou ato "clandestino" e "fora da lei", motivado por suposta perseguição e assédio processual. Ao final, o corrigente requer o recebimento e provimento da correição parcial para que seja decretada a nulidade do julgamento da exceção da verdade, com a consequente determinação de nova intimação regular da defesa, o agendamento de nova sessão de julgamento para apreciação do mérito do incidente e o provimento da própria exceção da verdade. Pleiteia, ademais, a declaração de nulidade dos votos proferidos pelos juízes militares que compuseram o CPJ na referida sessão, pela alegada ausência de ato de nomeação válido. O Ministério Público, em suas contrarrazões (evento 5), pugnou pelo não provimento do recurso. Preliminarmente, sustentou que a correição parcial não se presta à rediscussão do mérito de decisões judiciais, nem pode ser utilizada como sucedâneo recursal, como a apelação. No mérito, alegou que a defesa teve oportunidade de arrolar testemunhas, mas não cumpriu as determinações judiciais quanto ao prazo e à justificação da pertinência, o que levou à preclusão e, posteriormente, ao indeferimento fundamentado. Quanto à intimação para o julgamento da exceção, afirmou que foram realizadas diversas tentativas de contato com a defensora do corrigente, sendo a intimação efetivada por meio eletrônico, e que a eventual ausência da defesa técnica não invalidaria o ato, por se tratar de audiência extraordinária de mero julgamento incidental, sem previsão de sustentação oral e sem demonstração de prejuízo. Com relação à composição do CPJ, o Ministério Público defendeu a legalidade da atuação dos membros, argumentando que se tratava do mesmo Conselho que julgou o feito principal, sendo necessária sua manutenção para julgar o incidente conexo, em observância aos artigos 399 e 436, parágrafo único, do Código de Processo Penal Militar (CPPM). Por fim, ressaltou que a decisão no incidente de exceção da verdade foi, em grande medida, uma formalidade, uma vez que a condenação do corrigente pelo crime de calúnia na ação penal principal constituiria causa prejudicial absoluta à procedência da exceção. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Em sede de juízo de retratação, o magistrado corrigido (evento 7) decidiu por manter integralmente as decisões impugnadas, reafirmando a regularidade do procedimento de indeferimento das testemunhas arroladas pela defesa, detalhando as oportunidades concedidas e a inércia da parte em justificar a pertinência das oitivas. O magistrado corrigido justificou a celeridade na convocação e no julgamento da exceção da verdade pela necessidade urgente de prestar informações em habeas corpus impetrado pelo próprio corrigente e pela conexão com embargos de declaração pendentes de análise, ambos relacionados à ação penal principal. O corrigido reiterou que todas as partes foram devidamente intimadas para a sessão de julgamento, inclusive por contato telefônico, e que a ausência da defensora do corrigente não configurou nulidade nem prejuízo, dado que as razões defensivas já constavam dos autos e não havia previsão de sustentação oral para o ato. Quanto à composição do CPJ, o magistrado ressaltou que a convocação do Conselho do 1º trimestre, que já havia analisado a conduta do corrigente na ação penal principal, deu-se com observância aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e, fundamentalmente, em respeito ao princípio do juiz natural. Na decisão impugnada, o magistrado registra que o Conselho Permanente confirma o entendimento expresso na sentença proferida nos autos originários no sentido de que a imputação criminosa feita pela vítima não era verdadeira, o que logicamente implicaria a improcedência da exceção da verdade. Instada a se manifestar, a senhora Procuradora de Justiça com atuação neste eg. Tribunal ofertou parecer (evento 11), preliminarmente, opinando pelo não conhecimento da correição parcial, por entendê-la absolutamente imprópria para a finalidade proposta, com fundamento no artigo 498 do CPPM. Argumentou que a irresignação do corrigente se volta contra a decisão que julgou o mérito da exceção da verdade e a que rejeitou os embargos declaratórios, decisões que, segundo a Procuradoria, poriam fim ao processo incidental, desafiando, portanto, outro tipo de recurso, e não a correição parcial. No mérito, em caso de conhecimento da correição parcial, opinou pelo desprovimento do recurso, ratificando integralmente as contrarrazões ministeriais de primeira instância e destacando que a condenação por calúnia nos autos principais constituiria causa prejudicial absoluta à procedência da exceção da verdade. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Senhores desembargadores, após detida análise de todos os elementos constantes dos autos, entendo que se deve conhecer da presente correição parcial, porém, no mérito, não merece provimento. De início, cumpre apreciar a preliminar de não conhecimento suscitada pela senhora Procuradora de Justiça, que argumenta ser a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 correição parcial via imprópria para impugnar as decisões que julgaram a exceção da verdade e os embargos de declaração subsequentes, por se tratar de decisões que teriam posto fim ao incidente processual. Com a devida vênia ao entendimento ministerial, entendo que a preliminar deve ser rejeitada. A correição parcial, nos termos do artigo 498 do Código de Processo Penal Militar, destina-se a corrigir erro ou omissão inescusável, abuso ou ato tumultuário em processo, cometido ou consentido por juiz, desde que não haja recurso específico previsto no Código para impugnar tais fatos. No caso vertente, o corrigente não se insurge apenas contra o resultado de mérito da exceção da verdade, mas aponta uma série de supostos error in procedendo, tais como nulidade por cerceamento de defesa decorrente do indeferimento de testemunhas, irregularidade na intimação para a sessão de julgamento do incidente e incompetência do Conselho Permanente de Justiça que proferiu a decisão. Tais alegações, se eventualmente comprovadas, poderiam, em tese, configurar atos tumultuários ou omissões capazes de gerar nulidade e inversão procedimental. Assim, diante da alegação de vícios formais e procedimentais que teriam antecedido e maculado o julgamento do incidente, a correição parcial se apresenta como o instrumento processual adequado para a análise dessas questões nesta fase processual. Portanto, rejeito a preliminar suscitada e conheço da presente correição parcial, porquanto presentes os pressupostos de sua admissibilidade. Passo ao exame do mérito. O corrigente articula uma série de inconformismos contra o processamento e julgamento da Exceção da Verdade n. 2000539-65.2024.9.13.0002, os quais, contudo, após minuciosa análise, não se sustentam. O corrigente alega que o indeferimento das testemunhas por ele arroladas na exceção da verdade configurou cerceamento de sua defesa, especialmente quando comparado ao tratamento dispensado às testemunhas de acusação na ação penal principal. Compulsando os autos da exceção da verdade, verifica-se que, no evento 10, a defesa técnica arrolou um total de 11 (onze) testemunhas. Diante disso, o magistrado de primeiro grau, no evento 12, proferiu despacho determinando que o excipiente (ora corrigente) adequasse o rol ao limite legal de 6 (seis) testemunhas, conforme praxe e analogia aplicável, e, fundamentalmente, que justificasse a relevância e a pertinência da oitiva de cada uma delas, salientando que haviam sido arroladas autoridades que, em princípio, não guardavam relação direta com os fatos em apuração no incidente. Em resposta (evento 15), a defesa técnica apresentou novo rol contendo 7 (sete) testemunhas, extrapolando novamente o limite indicado e, o que é mais relevante, deixou de apresentar qualquer justificativa quanto à necessidade e pertinência da oitiva de cada uma delas, conforme determinado judicialmente. Diante dessa omissão e da não observância da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 determinação judicial, o magistrado corrigido, no evento 17, indeferiu a produção da prova testemunhal. Ora, não se vislumbra qualquer ilegalidade ou cerceamento de defesa na conduta do magistrado. Ao contrário, o juiz, como destinatário da prova e condutor do processo, tem o poder-dever de zelar pela sua regularidade e celeridade, indeferindo diligências inúteis, protelatórias ou que não observem os requisitos legais e as determinações judiciais. A exigência de justificação da pertinência das testemunhas, especialmente quando o rol inicial se mostra excessivo e inclui pessoas aparentemente desvinculadas do objeto do incidente, é medida salutar e consentânea com o princípio da busca da verdade real e da economia processual. A defesa técnica, intimada, teve a oportunidade de cumprir a determinação, mas optou por não o fazer de forma satisfatória. Frise-se que a decisão que indefere pedido de oitiva de testemunhas, quando devidamente motivada, como no caso em apreço, não configura cerceamento de defesa, pois se insere na esfera de discricionariedade regrada do julgador. Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: (...) tendo em vista que o magistrado é o destinatário da produção probatória, não se vislumbra violação à ampla defesa, ao contraditório ou ao devido processo legal no indeferimento de provas que se reputam prescindíveis para o deslinde da controvérsia" (AgRg no RHC n. 133.558/PR, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe de 7/6/2021). (...) O Tribunal a quo consignou que indeferimento do pedido defensivo de oitiva de testemunhas se deu de forma fundamentada, não havendo que se falar em cerceamento de defesa, tampouco em constrangimento ilegal. Precedente. (...) (AgRg no HC n. 923.879/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 13/2/2025.) Assim, não há que se falar em nulidade por cerceamento de defesa no tocante ao indeferimento da prova testemunhal na exceção da verdade. Neste cenário, não foi produzida qualquer prova no âmbito do incidente de exceção da verdade. A improcedência do julgamento de mérito do incidente decorreu de não haver qualquer prova que sustentasse a veracidade da imputação considerada caluniosa e as provas produzidas no âmbito da ação principal. O corrigente sustenta veementemente que o julgamento da exceção da verdade, realizado em 2 de abril de 2025, foi eivado de nulidade absoluta por ter ocorrido de forma "secreta" e "às pressas", sem que sua defesa técnica fosse regular e tempestivamente intimada, o que teria impedido sua participação. Conforme se extrai dos autos, especialmente da decisão de retratação proferida pelo juízo a quo e das informações constantes dos autos principais da ação penal (Processo n. 2000532-10.2023.9.13.0002), a convocação extraordinária do Conselho Permanente de Justiça para deliberar sobre os embargos de declaração opostos na ação principal ocorreu em razão da urgência na prestação de informações para instruir TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 um habeas corpus impetrado pelo próprio corrigente e da conexão entre os procedimentos. Consta que foram realizadas diversas tentativas de intimação das partes. Especificamente em relação à defensora do corrigente, as intimações foram expedidas via sistema Eproc (eventos 329 e 330) e também foram realizados contatos telefônicos, via WhatsApp e e-mail (evento 332), conforme certificado nos autos. Embora o corrigente alegue que a intimação foi emitida às 10:58:55 do dia 02/04/2025 para um ato processual designado para às 13:00 do mesmo dia, o que, de fato, representa um prazo exíguo, é preciso considerar o contexto de urgência e as múltiplas formas de comunicação empregadas pelo cartório. Ademais, como bem ressaltado pelo magistrado de primeira instância e pelo Ministério Público, a sessão em questão destinava-se ao julgamento dos embargos de declaração, atos para os quais não há previsão legal de sustentação oral pela defesa, cujas razões e cujos argumentos já se encontravam devidamente consignados por escrito nos autos. A ausência física da advogada, nesse contexto específico, não implicou, por si só, prejuízo à defesa do corrigente, que teve todas as suas teses devidamente apresentadas e consideradas. Vige no sistema processual penal o princípio pas de nullité sans grief, consagrado no artigo 499 do CPPM, segundo o qual "nenhum ato processual será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa". O corrigente, em suas razões, não logrou demonstrar qual prejuízo concreto e efetivo adveio da ausência de sua defensora na referida sessão de julgamento, limitando-se a alegar a irregularidade formal da intimação. A decisão que julgou improcedente a exceção da verdade (evento 48) e a que rejeitou os embargos (evento 65) encontram-se devidamente fundamentadas, analisando as questões postas. Portanto, não se vislumbra a ocorrência de julgamento "secreto" ou de nulidade insanável decorrente da forma como se deu a intimação para a sessão de julgamento da exceção da verdade, notadamente pela ausência de demonstração de prejuízo efetivo à defesa. Quanto à alegação do excipiente de ilegitimidade do Conselho Permanente de Justiça que julgou a exceção da verdade em 2 de abril de 2025, é necessário ressaltar a confusão estabelecida pelo corrigente. O Conselho se reuniu para decidir sobre o recurso de embargos de declaração e não sobre o incidente de exceção da verdade. O incidente de exceção da verdade, no qual não foi produzida qualquer prova, foi julgado no mesmo momento em que foi julgada a pretensão punitiva. Na decisão proferida em juízo de retratação, o digno magistrado novamente deixou claro: Como se vê, e como bem exposto pelo Ministério Público, com a prolação da sentença, não se fazia necessário tecer maiores considerações sobre a Exceção da Verdade, uma vez que seu mérito se confundia com o próprio mérito da sentença. Afinal, eram ações e incidentes de natureza dúplice - a improcedência da Exceção da Verdade importaria a procedência da Ação Penal. De qualquer forma, e em prestígio aos TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, e para que não houvesse qualquer alegação de cerceamento de defesa ou omissão, este Juízo entendeu por bem convocar o Conselho Permanente de Justiça do 1º Trimestre, que analisou a conduta do Asp a Of Valter Martins da Silva, para confirmar o entendimento anteriormente exarado, de que a imputação de crime à vítima não seria verdadeira, o que importaria, logicamente, na improcedência da Exceção da Verdade, com seu arquivamento. Trata-se de respeito ao princípio do juiz natural. Somente o Conselho Permanente de Justiça que julgou o incidente de exceção da verdade e também o mérito da pretensão punitiva poderia se reunir para declarar a eventual omissão constatada na decisão que anteriormente proferiu. Não é possível um Conselho declarar o que outro Conselho decidiu. O órgão que declara a omissão é o mesmo que proferiu a decisão na qual se constata a omissão. E a declaração que é julgada procedente (evento 335 - DEC1 dos autos originários) insere informação que não consta na decisão impugnada. Julgando parcialmente procedente os embargos de declaração, o Conselho Permanente reconhece omissão na sentença e declara que dela passa a constar: Não obstante, a única omissão passível de ser analisada e acolhida dos Embargos de Declaração opostos é a ausência de inserção na pauta de julgamento da Exceção da Verdade. O referido incidente, conforme Evento 17 dos autos 2000539-65.2024.9.13.0002, deveria, de fato, ter sido pautada para análise pelo Conselho Permanente de Justiça na audiência realizada em 27 de março de 2025 (Evento 323). A ausência de inserção da matéria na pauta constitui omissão que deve ser suprida e o será por meio desta decisão. Passa-se ao exame de mérito da Exceção da Verdade. Trata-se de um incidente à disposição da defesa que permite ao réu provar que as afirmações feitas no crime de calúnia são, de fato, verdadeiras e excluem o crime, nos ermos do art. 214, § 2º do Código Penal Militar: "A prova da verdade do fato imputado exclui o crime". Faz-se necessário, portanto, analisar se o fato definido como crime e imputado pelo réu Asp a Of Valter Martins da Silva ao Ten Cel PM Márcio Roberto de Sousa é verdadeiro. Senão vejamos. O Asp a Of Valter Martins da Silva alegou que o Ten Cel PM Márcio Roberto de Sousa teria cometido o crime de falsidade ideológica. Foi instaurado um RIP para apurar tais alegações que concluiu que o referido oficial não cometeu nenhum crime. Restou comprovado, na investigação realizada, após diversas diligências, que os atos praticados pelo Ten Cel PM Márcio Roberto de Sousa estão perfeitamente de acordo com a legislação vigente, não tendo havido qualquer falsidade inserida no documento público. O próprio despacho que resolveu o RIP, proferido pelo Comandante da 4ª Região de Polícia Militar, destacou que “[...] não fora juntado ao presente RIP qualquer elemento de prova que demonstre irregularidade na instauração, análise, solução e/ou tramitação da SAD em epígrafe.”. Não se faz necessário tecer maiores considerações sobre a Exceção da Verdade, uma vez que seu mérito se confunde com o próprio mérito da sentença e já houve análise pormenorizada de todas as provas dos autos. Afinal, são ações e incidentes de natureza dúplice - a improcedência da Exceção da Verdade importa a procedência da Ação Penal. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Assim, e em detida análise dos autos, a imputação de crime feita pelo Asp a Of Valter Martins da Silva não é verdadeira, pelo que a Exceção da Verdade deve ser julgada improcedente, com seu arquivamento. Ante o exposto, o Conselho Permanente de Justiça, por unanimidade, ACOLHE PARCIALMENTE os Embargos de Declaração, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS, tão somente para fazer constar a IMPROCEDÊNCIA DA EXCEÇÃO DA VERDADE. Com esta declaração, a sentença que julgou o mérito da pretensão punitiva deduzida pelo Ministério Público também julgou o mérito do incidente de exceção da verdade, no âmbito do qual, repito, não foi produzida qualquer prova. Não há, pois, que se falar em atuação "clandestina" ou "ilegal" dos membros do Conselho Permanente de Justiça, cuja competência para o julgamento do incidente ficou devidamente justificada e amparada. Por fim, é crucial reiterar a natureza da exceção da verdade no contexto do crime de calúnia. A exceptio veritatis é um meio de defesa à disposição do acusado de calúnia, por meio do qual ele busca provar a veracidade da imputação ofensiva que fez, o que, se logrado, exclui o crime (artigo 214, §2º, do CPM). Dessa forma, não se vislumbra a ocorrência de qualquer erro, omissão inescusável, abuso ou ato tumultuário nas decisões proferidas pelo magistrado corrigido que justificasse a intervenção corretiva desta Corte. As questões suscitadas pelo corrigente foram devidamente analisadas, e as decisões impugnadas encontram-se fundamentadas e em consonância com a legislação processual penal militar e os princípios que regem a matéria. Por tais razões, conheço da presente correição parcial e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo incólumes as decisões proferidas pelo juízo da 2ª Auditoria da Justiça Militar Estadual. É como voto. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator para negar provimento à presente correição parcial. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 2 de junho de 2025. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Relator TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9